Tribunal: TJES
Processo: 5000973-95.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000973-95.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: KAROLINE DE PAULA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM COMPROVAÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA QUE INGRESSOU NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA RÉ COM APROVAÇÃO NO SISTEMA PROUNI COM BOLSA INTEGRAL. ALEGA TER TRANSFERIDO SUA BOLSA PARA A OUTRA FACULDADE APROVEITANDO OS BENEFÍCIOS DA BOLSA INTEGRAL. ADUZ QUE A RÉ VEM EFETUANDO COBRANÇA INDEVIDA NO VALOR DE R$2.829,99, MESMO QUE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL NÃO HAJA PREVISÃO DE COBRANÇA EM CASO DE TRANSFERÊNCIA, TENDO INCLUSIVE SEU NOME SIDO INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, IMPOSSIBILITANDO-A DE TER LIBERAÇÃO DE SUA LINHA DE CRÉDITO JUNTO AOS BANCOS E INSTITUIÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CONDENAR A RÉ A EFETUAR A BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO SERASA DO NOME DA PARTE AUTORA, ALÉM DE CONDENAR A RÉ, A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS ELABORADOS NA INICIAL, OU, ALTERNATIVAMENTE, PARA QUE SEJA REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A AUTORA JUNTA AOS AUTOS APENAS E-MAILS DE COBRANÇAS, E MENSAGENS DA REQUERIDA INFORMANDO DA CONTA EM ABERTO. A MENSAGEM ENVIADA PELA REQUERIDA DEIXA CLARO “VOCÊ TEM UMA DÍVIDA QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA SERASA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE.

ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)